Tribunal: TJDFT
Processo: 0738736-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal (receptação) e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa pleiteia a absolvição pelos dois crimes, sob alegação de insuficiência de provas, ou a desclassificação das condutas. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como o benefício do art. 180, § 5o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação da ré pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (ii) analisar a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006); e (iii) examinar a possibilidade de aplicação do benefício previsto no § 5o do art. 180 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por meio de provas testemunhais, depoimentos de usuários e policiais, mídias, laudos periciais e apreensões de drogas e bens furtados, demonstrando a comercialização habitual de entorpecentes e a posse de objetos de origem ilícita.
4. Os depoimentos dos policiais civis, corroborados por outras provas colhidas, detêm presunção de veracidade e fé pública, sendo harmônicos e coerentes na indicação de que a ré mantinha um ponto de venda de drogas e recebia bens furtados como forma de pagamento.
5. A tese de ausência de dolo na receptação não se sustenta, pois cabia à ré comprovar a licitude da posse dos bens apreendidos, conforme art. 156 do CPP, sendo aplicável a teoria da cegueira deliberada para caracterizar o dolo eventual.
6. A negativa de aplicação do tráfico privilegiado se justifica pela comprovação de que a ré mantinha ponto de venda de drogas conhecido como “Boca da Tia”, com estrutura voltada ao tráfico habitual e profissionalizado, o que afasta o requisito do não envolvimento com atividade criminosa.

7. Diante da modificação na pena, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o aberto, conforme critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal.
8. Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e receptação restam comprovadas por provas testemunhais, laudos periciais e apreensões realizadas no local dos fatos.
2. O tráfico privilegiado não deve ser reconhecido quando haver a presença de drogas em grande quantidade, dinheiro em espécie, objetos de origem ilícita e testemunhos convergentes demonstra o envolvimento habitual da ré com o tráfico de entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal e o benefício do tráfico privilegiado.

3. O dolo eventual no crime de receptação pode ser reconhecido com base na teoria da cegueira deliberada, cabendo ao réu demonstrar a licitude da posse do bem.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 44, 49, 59, 68, 69, 156 e 180, § 5o; Código de Processo Penal, art. 156; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Súmula Vinculante no 139/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no REsp 1.565.832/RJ, Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 6/12/2018; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/3/2023; AgRg no HC 891.080/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 29/4/2024; ProAfR no REsp 2.059.577/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 12/3/2024; ProAfR no REsp 2.059.576/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 12/3/2024. TJDFT: Acórdão 1736207, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/7/2023; Acórdão 1934555, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j.17/10/2024; Acórdão 1882034, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/6/2024; Acórdão 1361332, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 5/8/2021; Acórdão 1261417, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 2/7/2020; Acórdão 1874462, Rel. Desa. Nilsoni Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/6/2024; Acórdão 18744407, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 6/6/2024.